Tribunal: TJDFT
Processo: 0766299-63.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. ERRO MATERIAL. CARACTERIZADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. A ausência do vício apontado, contradição, indica que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.
4. O embargante aponta o vício de contradição no acórdão ao argumento de que o § 10 do Art. 40 da CF/88, ou seja, a Lei Complementar 51/1985, já prevê regime próprio de aposentadoria com prazos diferenciados em relação ao Regime Geral para os Policiais Civis do Distrito Federal. Afirma que a Lei Complementar trata de assunto diverso do §10 do Art. 40 CF/88, pois, referido parágrafo trata de contagem de contribuição fictícia, de caráter geral, e a LC 51/1985 fixa o tempo mínimo do exercício de atividade policial para fins de aposentadoria.
5. Argumenta ainda a existência de erro material, pois o embargante é Agente de Polícia e não Delegado e o ano da Lei Complementar 51, que é do ano de 1985 e não 2009. Requer o recebimento dos Embargos de Declaração para suprir o requisito do prequestionamento.
6. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos, especialmente nos itens 9 a 12 da ementa, “(...) 9. A despeito de existir regimes jurídicos distintos entre trabalhadores vinculados ao RGPS e aqueles que possuem regime próprio de previdência social, a Constituição Federal previu a incidência de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço daqueles que laboram sob a atuação de agentes nocivos à saúde ou prejudiciais à própria integridade física. Não obstante, dispõe a Súmula 33 do STF que se aplicam ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica..(...)”. “(...) 12. A Lei Complementar 51/1985, que dispõe sobre aposentadoria do servidor público policial, nos termos do § 4o do Art. 40 da CF, regulamenta especificamente o tempo de serviço e de contribuição necessários para fins de aposentadoria, estipulando prazos diferenciados (a menor) em relação ao regime geral. Portanto, essa legislação específica se sobrepõe ao Regime Geral da Previdência Social estatuído na Lei n. 8.213/1991 (artigos 57 e 58), não há sentido, portanto, em se converter o tempo que já é computado de maneira mais benéfica em relação ao regime geral dos servidores públicos. Ainda, o próprio constituinte ressalvou a impossibilidade de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefício de regime próprio. Se assim fosse estaria se criando um novo regime de aposentadoria inexistente em lei e na Constituição. Nesse sentido: (Acórdão 1387584, 07301783620218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1371331, 07233156420218070016, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 22/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).".
7. Quanto alegação de erro material, entendo ter razão o embargante.
8. Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de pré-questionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (ENUNCIADO 125 do FONAJE). Conforme já decidiu o STF, é cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). Inadmissível, ademais, Recurso Especial em decisão de Turma Recursal dos Juizados Especiais (Súmula 203 do STJ).
9. Assim, não há lugar para embargos de declaração com exclusiva finalidade de prequestionar questão constitucional.
10. Embargos de Declaração CONHECIDOS e PARCIALMENTE PROVIDOS. Nos itens 3 e 12 do Acórdão 1425830, onde se lê no item 3, leia-se: "3. O recorrido, em contrarrazões, afirma que o recorrente, Agente de Polícia, da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal (...)"; e no item 12, leia-se: "12. A Lei Complementar 51/1985(...)".